Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-57.2022.8.11.0049
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000409-57.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO MOURA RIBEIRO - CPF: 033.477.841-70 (APELANTE), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESSICA KAUANE MARTINS DE AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO), VANDEQUILCE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 068.540.032-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVEU-O.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, CP). Ausência de interesse recursal parcial. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima, prova testemunhal e prova técnica. Inviabilidade de desclassificação para vias de fato. Substituição da pena por restritivas de direitos. Vedação legal. Reparação por danos morais. Dano
in re ipsa
. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do CP), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 1 (um) salário-mínimo, vigente à época dos fatos, a título de reparação mínima por danos morais (CPP, art. 387, IV).

2. Fatos relevantes. Consta que o apelante, motivado por ciúmes, aproximou-se da ex-companheira em estádio municipal e desferiu-lhe um tapa nas costas, ocasionando contusão com equimose, circunstância admitida no interrogatório judicial, embora alegado ter ocorrido “sem querer”.

3. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o afastamento da indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto aos pleitos de fixação da pena-base no mínimo legal e de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, já acolhidos na sentença; (ii) aferir se o conjunto probatório, composto pela palavra da vítima, testemunho presencial, prova técnica e confissão, é suficiente para a manutenção da condenação; (iii) definir se a existência de lesão constatada por perícia impede a desclassificação para vias de fato; (iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crime cometido com violência no âmbito doméstico; e

(v) estabelecer se é legítima a fixação de reparação mínima por danos morais com base em pedido expresso na denúncia.

III. Razões de decidir

5. Carece de interesse recursal a insurgência quanto à fixação da pena-base no mínimo legal e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando tais pleitos já foram integralmente acolhidos pelo juízo de origem, sendo inviável a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

6. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de exame de corpo de delito, que atestou contusão com equimose, compatível com a agressão narrada. A autoria, por sua vez, resta evidenciada pelos relatos firmes e convergentes da vítima e de testemunha ocular, somados à confissão judicial do acusado.

7. Em crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima detém especial valor probatório, sobretudo quando coerente e amparada por prova técnica e por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

8. A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato é inviável quando a agressão deixa vestígios físicos comprovados por laudo pericial, por se tratar de figura subsidiária aplicável apenas na ausência de lesão corporal.

9. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes praticados com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

10. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais é cabível quando há pedido expresso na peça acusatória, sendo o dano considerado
in re ipsa
(presumido) em hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, dispensada instrução probatória específica (Tema 983 do STJ), em consonância com o Enunciado Orientativo n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

IV. Dispositivo e teses

11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento
: “1.
A palavra da vítima, quando firme e coerente e corroborada por elementos de prova, é apta a amparar a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, sendo inviável a desclassificação para vias de fato quando demonstrada a ocorrência de lesão corporal. 2. A prática de crime com violência contra a mulher no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 3. O dano moral em casos de violência doméstica é presumido, autorizando a fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso na denúncia
”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 69, 129, § 13; CPP, arts. 387, IV, 593; Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 231 e 588; STJ, REsp n. 1.643.051/MS e 1.675.874/MS (Tema 983); TJMT, Enunciado Orientativo n. 14-A da TCCR; TJMT, ApCrim n. 1001522-02.2023.8.11.0020, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16.7.2024; TJMT, ApCrim n. 1001340-43.2023.8.11.0108, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.2.2026; TJMT, ApCrim n. 1001067-73.2024.8.11.0029, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 5.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação interposta por
Tiago Moura Ribeiro
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolvê-lo da imputação do crime de ameaça (art. 147 do CP) e condená-lo como incurso nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 1 (um) salário-mínimo, vigente à época dos fatos, a título de reparação por danos morais, com fundamento no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, conforme sentença de Id. n. 325091421.

Nas razões recursais, subscritas pela i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à materialidade e à autoria delitivas. Subsidiariamente, requer: (i) a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941); (ii) a fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) o afastamento da condenação ao pagamento do valor mínimo fixado a título de reparação por danos morais. Ao final, prequestiona a matéria recursal (Id. n. 325091429).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença condenatória (Id. n. 325091434).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Roberto Aparecido Turin, opina igualmente pelo desprovimento da apelação, apresentando a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelante condenado nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime aberto –
Inconformismo defensivo
–
1)
Pleito de absolvição por insuficiência de provas –
Improcedência
– Amplo valor probatório da palavra das vítimas em crimes no contexto da Lei Maria da Penha – Palavra da vítima corroborada por outras provas –
2)
Desclassificação para contravenção de vias de fato –
Inviabilidade
– Existência de lesão corporal comprovada por prova técnica –
3)
Dos pedidos de pena-base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea –
Ausência de interesse recursal
– Pedidos apreciados em sentença –
4)
Pleito pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos –
Impossibilidade
– Vedação expressa pelo art. 44, I, CP e Súmula 588 do STJ –
5)
Pleito pelo afastamento da condenação que fixou valor mínimo à título de indenização por danos morais –
Não acolhimento
– Dano moral
in re ipsa
– Tema 983 do STJ – Valor legítimo e proporcional à gravidade dos fatos –
Pelo conhecimento e desprovimento
”
(Id. n. 331372876)
.

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade,
conhece-se parcialmente
do recurso de apelação, com fulcro no artigo 593 do Código de Processo Penal.

Isso porque, quanto aos pedidos subsidiários de fixação da pena-base no mínimo legal e de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se ausência de interesse recursal, vez que a sentença já fixou a pena-base no mínimo de 1 (um) ano de reclusão e reconheceu a atenuante, deixando de reduzir a reprimenda por força da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, conforme excerto do
decisum
:

“(...)
3. Dosimetria da pena

O delito previsto no artigo 129, §13o do Código Penal, à época dos fatos, possuía pena de reclusão 1 a 4 anos.

Na
primeira fase
, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade não se mostra afastada do tipo penal em que o sentenciado foi condenado.

Em relação aos antecedentes, embora o Ministério Público tenha mencionado condenação posterior, tratando-se de fato posterior ao crime em julgamento (data do fato da condenação – executivo de pena 13.05.2022), portanto, não pode ser considerado como maus antecedentes.

Ademais, não há informações sobre a conduta social e quanto à personalidade do sentenciado; o motivo da prática do delito já é punido pela própria tipicidade do delito; as circunstâncias não desgarram da normalidade; as consequências do delito não transcenderam o resultado típico; o comportamento da vítima, esta não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa.

Assim sendo, ante a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal, 01 ano de reclusão.

Na
segunda fase
, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, considerando que o réu confessou a prática delitiva em sede policial.

Contudo, tratando-se de pena já fixada no mínimo legal,
deixo de reduzir a reprimenda
, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (...)” (Id. n. 325091421).

Superadas as questões de admissibilidade, passa-se ao exame das demais insurgências recursais, consistentes nos pedidos de absolvição; desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e afastamento da condenação ao pagamento do valor mínimo fixado a título de reparação por danos morais.

Narra-se na exordial acusatória que, em 10 de março de 2022, entre 19h e 20h, na residência situada na Avenida Cinco, n. 187, Bairro Setor Oeste, no Município de Vila Rica/MT, o apelante
Tiago Moura Ribeiro
, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, no contexto da Lei n. 11.340/2006, ameaçou a vítima, sua ex-companheira
V.R.S.
, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta, ainda, que, no mesmo dia, por volta das 23h30, em local público, no Estádio Municipal Nilcéia de Morais, em Vila Rica/MT, o apelante, nas mesmas circunstâncias, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, causando-lhe lesões leves descritas no exame de corpo de delito.

Relata-se, por fim, que, nas mesmas condições de tempo e lugar, o apelante novamente ameaçou a vítima, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Em síntese, a denúncia descreve o seguinte contexto fático:

“(...)
[V.R.S.]
convivia com o denunciado por aproximadamente três anos, sendo que do relacionamento tiveram um filho.

Depreende-se dos autos que durante o relacionamento a vítima já foi agredida e, há poucos dias, romperam o relacionamento.

No dia dos fatos, o denunciado foi até a residência da vítima entregar-lhe um aparelho de som e alimentos, discutiram, então
TIAGO MOURA
, ameaçou-a, por palavras, dizendo: ‘
que ela veria
’, em um tom ameaçador.

Em seguida,
[V.R.S.]
foi ao Estádio Municipal Nilcéia de Morais, no local, o denunciado efetuou diversas ligações, sendo que a vítima recusou-se atender, oportunidade em que
JESSICA KAUANE
atendeu, informando que estavam em outro lugar.

Ato contínuo, o denunciado chegou ao local, e desferiu um tapa em suas costas, além disso, disse que a vítima estava olhando para outro macho. Por ocasião dos fatos, novamente, a ameaçou, por palavras, dizendo: ‘
que ela iria ver o que iria acontecer posteriormente
’.

Nesse sentido, o auto de exame de corpo delito concluiu que há ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, o qual aponta contusão com equimose à fl.13-IP.

Após, o denunciado evadiu-se do local.

Tendo a vítima, em razão dos fatos, registrado boletim de ocorrência.

Há representação da vítima pela ameaça e requerimento de medidas protetivas (...)” (Id. n.

325090988).

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao apelante a prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 13 (lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), e 147 (por duas vezes), ambos do Código Penal, em concurso material (CP, art. 69), combinado com o artigo 61, II, “f”, do mesmo diploma, aplicando-se os preceitos da Lei n. 11.340/2006. Ao final, requereu a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenando o réu como incurso no artigo 129, § 13, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 1 (um) salário-mínimo, vigente à época dos fatos, a título de reparação dos danos morais em favor da vítima, e absolvendo-o dos delitos previstos no artigo 147 do Código Penal (ameaça – por duas vezes) (Id. n. 325091421).

Irresignada, a defesa postula a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para vias de fato, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o afastamento da indenização por danos morais. Contudo, as insurgências não merecem acolhimento.

A materialidade do delito de lesão corporal encontra-se evidenciada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.65108 (Id. n. 325090976), pelo pedido de medidas protetivas de urgência (Id. n. 325090979, pp. 14-15) e, de forma conclusiva, pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (Id. n. 325090979, p. 13), no qual se atestou a presença de “contusão com equimose”, compatível com ação contundente (“palma da mão”).

A autoria, por sua vez, resulta demonstrada pelo conjunto probatório harmônico e seguro.

A vítima
V.R.S.
relatou, de modo firme e coerente, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, que, no dia dos fatos, quando se encontrava no estádio municipal, o apelante, seu ex-companheiro, aproximou-se e desferiu-lhe um tapa nas costas, motivado por ciúmes, afirmando em audiência:

“(...) nesse que ele foi me falar, eu senti o tapa na minha, minhas costas e ele correndo. Eu vi ele correndo (...) Ficou marca da mão dele. Eu tinha foto, né? (...) me senti ameaçada por isso, por isso que eu fui até a delegacia, senão eu não teria feito isso. Se ele não tivesse me seguido e me batido, nada disso teria acontecido e a gente não estaria aqui (...)” (Id. n. 325091418).

O relato foi corroborado pela informante Jessica
Kauane Martins de Aguiar
, testemunha presencial, que, ouvida em juízo, declarou:

“(...) quando eu assustei já, ele tinha chegado, tinha dado um, não sei se foi um tapa, se foi um murro nas costas dela e saiu correndo. Aí depois disso nós saímos e fomos registrar o boletim (...)” (Id. n. 325091418).

Some-se a isso que o
próprio apelante
, em interrogatório judicial, admitiu ter desferido o tapa, indicando, inclusive, o motivo da agressão:

“(...)
Juíza
: Este fato é verdadeiro ou é falso?
Thiago
: Esse aí é sobre o tapa?
Juíza
: É.
Thiago
: É, isso aí é verdadeiro. Eu dei um tapa nela, mas foi sem querer.
Juíza
: Certo. E o senhor deu tapa nela por quê? Por qual motivo?
Thiago
: Ciúmes”. (Id. n. 348546352)

Em delitos praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando, como na hipótese, mostra-se coerente e encontra respaldo em outros elementos de convicção, como a prova técnica, o testemunho presencial e a confissão judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal é firme ao reconhecer a idoneidade do relato da ofendida quando corroborado pelo acervo probatório:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART. 147, ‘CAPUT’, NA FORMA DO ART. 71 E ART. 129, § 13, TODOS DO CP] – RAZÕES DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA [ART. 386, VII, DO CPP] – IMPOSSIBILIDADE –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – COTEJO PROBATÓRIO HARMÔNICO – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial.

Incabível o pleito de absolvição se a prova indica de forma firme e coerente que o acusado ameaçou e lesionou a sua ex-convivente (...)” (TJMT, ApCrim n. 1001522-02.2023.8.11.0020, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 16 de julho de 2024; data de publicação: 19 de julho de 2024).

Também não prospera o pleito de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941). Trata-se de infração de caráter subsidiário, cabível quando a agressão não deixa vestígios. Havendo, como no caso, laudo pericial que atesta lesão corporal (“contusão com equimose”), a conduta se subsume ao tipo penal do artigo 129, § 13, do Código Penal, restando inviável a pretendida desclassificação. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÃO DE GÊNERO. DANO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXAME DE CORPO DE DELITO VÁLIDO. MATERIALIDADE COMPROVADA.
SURSIS
. CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO

6. A desclassificação para vias de fato é incabível diante da constatação de lesões corporais comprovadas por laudo e demais provas (...)” (TJMT, ApCrim n. 1001340-43.2023.8.11.0108, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 10 de fevereiro de 2026; data de publicação: 19 de fevereiro de 2026).

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o pedido encontra óbice legal intransponível. O delito foi praticado com violência contra a pessoa, no âmbito das relações domésticas e familiares, circunstância que impede a concessão do benefício, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal e do entendimento consolidado na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Por fim, a defesa pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de valor mínimo a título de reparação por danos morais, ao argumento de ausência de comprovação de efetivo dano e de suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A tese, contudo, não merece acolhimento.

O artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 11.719/2008, estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.643.051/MS e 1.675.874/MS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou a seguinte tese:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Em idêntica direção, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal editou o Enunciado Orientativo n. 14A, segundo o qual:

“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”.

No caso, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, no qual se requereu “a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, ainda que exclusivamente morais, conforme determina o artigo 387, inciso IV, do CPP” (Id. n. 325090988, p. 4). Ademais, na linha do Tema 983, em hipóteses de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo possível a fixação de valor indenizatório mínimo independentemente de instrução específica quanto à sua ocorrência.

Nessa perspectiva, em situação análoga, já decidiu esta Segunda Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 13o LESÃO CORPORAL DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TEMA 983 DO STJ – DANO MORAL – (...) SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”

(...) O pedido de afastamento da indenização por danos morais não merece acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou entendimento no sentido de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica.

No caso em tela, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, o que afasta qualquer alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, nos casos de violência doméstica, o dano moral é considerado
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria natureza do fato, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido pela vítima.

O valor fixado pelo magistrado sentenciante (01 salário mínimo) mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, não merecendo qualquer reparo. A alegação de hipossuficiência econômica do apelante não constitui óbice à fixação da indenização, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (...)” (TJMT, ApCrim n. 1001067-73.2024.8.11.0029, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 5 de setembro de 2025; data de publicação: 5 de setembro de 2025).

Desse modo, a condenação ao pagamento de valor mínimo a título de reparação dos danos morais causados à vítima revela-se adequada, inexistindo fundamentos para seu afastamento.

Quanto ao prequestionamento, não se exige a menção literal de todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando que a controvérsia seja decidida à luz do ordenamento jurídico aplicável. Nesse sentido:

“(...) o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT, ApCrim n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de fevereiro de 2020; data de publicação: 20 de fevereiro de 2020).

No caso, todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas razões e contrarrazões recursais foram apreciados na fundamentação, razão pela qual têm-se por prequestionadas as matérias debatidas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhece-se parcialmente do recurso interposto por Tiago Moura Ribeiro e, no mérito, nega-se provimento, mantendo-se integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026